Tribunal: TJES
Processo: 5005626-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005626-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIZ JAQUES CAMPOS
AGRAVADO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005626-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ JAQUES CAMPOS

AGRAVADO: CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1728729, por meio da qual a MM Juíza de Direito, no âmbito de “Ação de Execução” ajuizada pelo Consórcio Boulevard Shopping Vila Velha em desfavor de José Luiz Jaques Campos, determinou a penhora de valores constantes da conta poupança do executado.

Em suas razões recursais (ID 1728712) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) que os valores penhorados, conquanto constantes de conta poupança, são oriundos de seus proventos, sendo, portanto, impenhoráveis; (ii) que o simples fato de o salário ter sido acumulado de um mês para o outro não afasta o caráter estritamente alimentar da verba, que possui proteção constitucional; e (iii) que o montante inferior a quarenta salários-mínimos é impenhorável.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi deferido no âmbito da Decisão de ID 1757079.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 25 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005626-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ JAQUES CAMPOS

AGRAVADO: CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Execução” ajuizada pelo Consórcio Boulevard Shopping Vila Velha em desfavor de José Luiz Jaques Campos, no âmbito da qual foi deferida a penhora do valor de R$ 19.881,90 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos) da conta poupança do executado.

Após impugnação apresentada pelo executado, a MM Juíza de Direito determinou a liberação de R$ 8.489,70 (oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), valor do último salário percebido pelo Agravante, ficando o restante acumulado ainda sob penhora – decisão contra a qual ora se recorre.

Em suas razões recursais (ID 1728712) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) que os valores penhorados, conquanto constantes de conta poupança, são oriundos de seus proventos, sendo, portanto, impenhoráveis; (ii) que o simples fato de o salário ter sido acumulado de um mês para o outro não afasta o caráter estritamente alimentar da verba, que possui proteção constitucional; e (iii) que o montante inferior a quarenta salários-mínimos é impenhorável.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Sobre o tema, assim já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015. [...] 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). [...] (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante clara dicção do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180072627, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Consoante clara dicção do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180072627, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PRIORITARIAMENTE SOBRE VALORES. DICÇÃO DO ARTIGO 835, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende pela impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, assim como os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança, conforme artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil de 2015 (equivalente ao artigo 649, inciso IV e X, do Código de Processo Civil de 1973), registrando-se que a inteligência da sobredita norma, alcança também as aplicações financeiras em fundos de investimento [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009750, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO. 1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

No presente caso, conforme destacado, foi inicialmente determinada a penhora de R$ 19.881,90 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos) da conta poupança do executado, tendo sido liberados apenas R$ 8.489,70 (oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) na decisão ocorrida. Ou seja: remanesce penhorada a quantia de R$ 11.392,20 (onze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte centavos).

Assim: (1) tendo em vista se tratar de valor inferior a quarenta salários-mínimos e (2) estar preenchido o requisito da probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação (haja vista a presunção relativa de natureza salarial da verba), concluo pelo desbloqueio dos valores constantes da conta poupança nº 550.059-1, mantida pelo Agravado junto ao Banco Bradesco S/A, respeitando-se o limite de até quarenta salários-mínimos.

Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 2. Considerando se tratar de valor inferior a quarenta salários-mínimos e estar preenchido o requisito da probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação (haja vista a presunção relativa de natureza salarial da verba), é de rigor o desbloqueio dos valores constantes da conta poupança mantida pelo Agravado junto ao Banco Bradesco S/A. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.